Tribunal: TJPA
Processo: 0003391-02.2014.8.14.0100
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003391-02.2014.8.14.0100

APELANTE: DAVID MANITO FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DECISÃO DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE ÀS PROVAS DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. LEGÍTIMA DEFESA AFASTADA. DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEL. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de apelação criminal interposta por réu condenado à pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime fechado, pelo crime de homicídio qualificado, tipificado no art. 121, §2º, II, do Código Penal, conforme decisão do Tribunal do Júri da Vara Única da Comarca de Aurora do Pará. A defesa sustenta nulidade da decisão por suposta contrariedade às provas dos autos, ausência de laudo cadavérico e certidão de óbito, além da existência de excludente de ilicitude. Requer, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para lesão corporal seguida de morte.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se a decisão do Tribunal do Júri foi manifestamente contrária às provas dos autos, a justificar sua anulação.

3.

Discute-se também a viabilidade de reconhecimento de excludente de ilicitude (legítima defesa) e a possibilidade de desclassificação do delito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A decisão proferida pelo Conselho de Sentença não se mostrou contrária às provas dos autos. Os depoimentos constantes no processo, inclusive da irmã do réu, apontam de forma clara que este foi o autor do golpe fatal que ceifou a vida da vítima, logo após discussão iniciada por mal-entendido.

5.

O próprio recorrente confirmou que desferiu golpe de faca na vítima, o que corrobora os demais elementos probatórios. A ausência de certidão de óbito ou laudo pericial não afasta a comprovação da materialidade, diante da prova testemunhal idônea e coerente.

6.

A tese de legítima defesa foi corretamente afastada pelos jurados. Não restou comprovada agressão injusta ou atual da vítima. A atuação do acusado, de posse de arma branca, deu-se por iniciativa própria, após provocação verbal.

7.

Também não há elementos que autorizem a desclassificação para lesão corporal seguida de morte. A conduta foi dolosa, dirigida ao resultado morte, conforme apurado nos autos e reconhecido pelo próprio réu.

8.

O Tribunal do Júri exerce competência constitucional, com soberania assegurada pelo art. 5º, XXXVIII, da CF/1988, devendo ser respeitada sua conclusão, salvo manifesta desconexão com as provas, o que não se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Nego provimento ao recurso interposto por David Manito Ferreira.

Tese de julgamento:
“1. A decisão do Tribunal do Júri não deve ser anulada quando encontra amparo nas provas dos autos. 2. A ausência de laudo cadavérico ou certidão de óbito não invalida a condenação, quando presentes outras provas idôneas da materialidade. 3. A legítima defesa exige prova de agressão atual ou iminente, o que não restou comprovado. 4. A desclassificação para lesão corporal seguida de morte é incabível quando presente o dolo de matar.”

"Dispositivos relevantes citados:" CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CP, art. 121, §2º, II; CPP, art. 593, III, d

"Jurisprudência relevante citada:" STJ, AgRg no HC 468460/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, T6, j. 07.11.2019, DJe 02.12.2019

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 12 dias do mês de maio de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por David Manito Ferreira, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Aurora do Pará, que o condenou à pena de 12 (doze) anos de reclusão, pelo delito descrito no art. art. 121, §2º, II, do Código Penal Brasileiro, devendo a pena ser cumprida, inicialmente, em regime fechado.

Narra a denúncia, de forma sintética, ID 17687106,
in verbis
:

“
(...) que no dia 15 de julho de 2014 por volta das 12h30, no bar denominado Bar da Sra. Fátima, neste município, o denunciado David Manito de Oliveira, de posse de uma faca desferiu um golpe na vítima Antônio Valderi Laurentino Freitas, ceifando sua vida
.”

Instruído o feito, o denunciado foi devidamente pronunciado pelo d. juízo a quo na data de 21/04/2017, onde, dessa decisão, foi interposto recurso em sentido estrito, o qual foi julgado improvido em decisão presente à ID 17687153, tendo esta transitado livremente em julgado.

Após ser submetido o denunciado ao tribunal do júri popular, este foi condenado à pena ao norte descrita.

Inconformado, a defesa recorreu, argumentando, em suas razões recursais, ID 17687246, a nulidade da decisão condenatória, por acreditar que esta se mostrou completamente contrária às provas produzidas nos autos, argumentando para isso que inexistem no processo certidão de óbito da vítima, nem laudo cadavérico que comprove de que a parte ofendida morreu, além do que aduz a existência de uma excludente de ilicitude da legitima defesa. Caso não seja esse o entendimento da Corte, que a conduta seja desclassificada para a de lesão corporal seguida de morte.

Em contrarrazões
, o representante do Ministério Público manifesta-se pelo improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância
, a d. Procuradora de Justiça, Maria Célia Filocreão Gonçalves, opina pelo não provimento do apelo.

É o relatório, cuja revisão coube ao Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo à análise do mérito recursal.

DA ALEGADA DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS.

Entende a defesa que a decisão do Júri Popular foi contrária às provas contidas nos autos, devendo esta ser anulada para que o réu seja submetido a novo Júri Popular, argumentando para isso que não há no processo certidão de óbito da vítima, nem laudo cadavérico que comprove de que a parte ofendida morreu, além do que aduz a existência de uma excludente de ilicitude da legitima defesa. Caso não seja esse o entendimento da Corte, que a conduta seja desclassificada para a de lesão corporal seguida de morte.

Razão não assiste à defesa.

A materialidade delitiva, diversamente do que alegou o apelante, encontra-se presente, por todos os testemunhos trazidos ao processo, bem como o conteúdo do inquérito policial juntado aos autos e do depoimento do acusado.

Entendo, ao analisar os autos, que a decisão proferida pelo Júri Popular foi tomada levando-se em conta tudo o que foi produzido no processo, ficando demonstrado, de forma serena e clara, que o recorrente foi o autor do crime que lhe foi imputado, senão vejamos:

A testemunha, Cirvane Manitu Ferreira, em seu depoimento perante o Júri Popular, mídia constante nos autos, disse
que é irmã do acusado; que seu irmão havia bebido no “bar da Fátima” e depois foi para a casa da depoente almoçar; que a Fátima, dona do bar, havia dito para o denunciado que a vítima lhe havia xingado; que na casa da depoente também funcionava um bar; que a vítima estava bebendo no bar da depoente; que a depoente ouviu seu irmão chegar e ir cobrar satisfações da vítima pelo que ela havia dito no bar da Fátima; que a vítima se levantou e disse ao denunciado os textuais: “tu tá doido, filho de uma égua”; que afirma que o ofendido foi para cima do denunciado; que o denunciado o golpeou com uma faca; que descobriram depois que não foi a vítima que falou mal do réu, que havia sido outra pessoa de nome Valdir; que não sabe explicar porque o denunciado confundiu a vítima com outra pessoa, pois o réu estaria bastante bebido; que o réu costumava andar com uma faca; que depois do denunciado esfaquear a vítima, ele disse a depoente para chamar um carro para socorrer o ofendido, indo em bora do local em seguida; que a vítima morreu antes que alguém conseguisse socorrê-la.

O denunciado, David Manito Ferreira, disse perante o conselho de sentença, que realmente desferiu uma facada na vítima, no entanto, aduz que acreditava que ela estivesse armada, pois foi para cima dele após os dois terem discutido; que foi para cima do réu com a mão na cintura, o que lhe fez entender que estivesse armado.

Pelo que se pode averiguar nos depoimentos transcritos acima, bem como nos quesitos votados pelo Conselho de Sentença, a r. decisão do Júri Popular foi embasada em todas as provas colacionadas ao processo, não havendo por que entender que a decisão tenha sido contrária às provas dos autos.

É cediço que a Constituição da República concedeu ao Tribunal Popular a pesada missão de julgar o seu próximo pela prática de crimes dolosos contra a vida, e, assim como nós, componentes do Poder Judiciário, os jurados analisam as provas produzidas na instrução feita diante de si e ainda aquelas que constam dos autos para chegar a sua conclusão.

Com efeito, não se vislumbra, no caso, decisão contrária à prova do processo, pois buscou-se proferir a sentença levando-se em consideração tudo o que foi trazido ao processo, não havendo nada que possa macular tal decisão, sendo inclusive pacífico junto a outros tribunais a possibilidade para que o Júri proceda dessa maneira,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. DELIBERAÇÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. ACOLHIMENTO DE CONCLUSÃO DEVIDAMENTE DEBATIDA NO PLENÁRIO. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS QUE SE IMPÕE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Ante a previsão constitucional expressa da soberania dos veredictos (art. 5.º, XXXVIII), nos crimes dolosos contra a vida a análise de mérito sobre os fatos é de exclusividade do Corpo de Jurados, a quem compete concluir pela condenação ou absolvição do Réu, além da incidência de qualificadoras e causas de aumento ou diminuição. A modificação da decisão por outro Tribunal é vedada, salvo veredicto manifestamente contrário à prova dos autos, com a submissão do feito a novo júri, consoante previsão do art. 593, inciso III, alínea d, c.c. o § 3.º, do Código de Processo Penal. 2. Na hipótese, consignou a Corte de origem que o Tribunal Popular prestigiou alegação efetivamente apresentada nos debates, preterindo, por íntima convicção, uma das perícias conflitantes em relação àquela que reputavam melhor corresponder ao caso sub judice. Assim, se os jurados acolheram uma das teses probatórias sustentadas na sessão plenária, deve-se manter o veredicto soberano do Conselho de Sentença. 3. Manutenção da decisão monocrática denegatória do pedido de habeas corpus que se impõe. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 468460 MS 2018/0234051-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 07/11/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/12/2019)

Dessarte, os jurados decidem sob égide da íntima convicção, de modo que não lhes é exigida a motivação fundamentada de suas conclusões, motivo pelo qual não configura qualquer contrariedade com as provas dos autos, pois o órgão jurisdicional é livre para apreciar as provas como bem lhe aprouver.

A soberania dos veredictos é garantida constitucionalmente (art. 5º, XXXVII, “c” da CF/88) e a conclusão a que chegam os componentes do Conselho de Sentença é imponderável neste caso, pois foi exatamente para isso que a instituição foi prevista na própria Constituição Federal para que, apenas em situações excepcionais, a decisão seja revista.

No caso em apreço, a meu sentir, a decisão condenatória deverá permanecer em sua íntegra, por não haver contradição na decisão dos jurados com as provas constantes dos autos, já que na existência de duas versões no processo apresentadas ao Conselho de Sentença e este, acolhendo uma dessas versões, embasado nas provas produzidas, não conduz a qualquer nulidade do feito por mera insatisfação da parte apelante quanto a decisão recorrida.

Além do que, ficou claro e evidente que o denunciado foi o responsável pela morte da vítima, pois como dito pela testemunha
Cirvane Manitu Ferreira, a vítima veio a óbito logo após o denunciado ter efetuado um golpe de faca em seu corpo, não tendo dado tempo de ninguém prestar qualquer socorro a ela, não tendo sido averiguado nenhum ato de legítima defesa alegado pelo recorrente, muito pelo contrário, apesar de ter o denunciado desferido somente um golpe de faca no ofendido, esse golpe foi preciso, levando o ofendido a morte ainda no local do fato, não havendo possibilidade de se entender nulidade da decisão combatida, ou desclassificação da conduta que foi condenado para a de lesão corporal seguida de morte.

Logo, como o conselho de sentença julga o processo como um todo, percebe-se que os depoimentos trazidos aos autos, que apontaram o denunciado como autor da agressão à vítima, inclusive tendo aquele confessado em juízo que atingiu o ofendido com um golpe de faca o que levou a seu óbito, tudo isso mostrou-se conexo com a decisão combatida, não se podendo, neste caso, proceder qualquer nulidade pretendida, já que a certeza da autoria delitiva foi que se mostrou

Assim, por ter sido provado de forma clara a conduta de homicídio qualificado, vê-se que a decisão dos jurados não se mostrou contrária às provas presentes nos autos.

Ante o exposto e, na esteira do parecer ministerial, nego provimento
ao recurso interposto.

É o voto.

Belém, 19/05/2025